Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXAME DE DNA. INCONCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Narrou o autor na inicial que em 2019 fez exame de investigação de paternidade junto com suas irmãs paternas, cujo pai, o Sr. Antônio Celso de Lima, faleceu em 24 de abril de 2018, sendo ofertado pela ré o exame de DNA post mortem, que foi realizado em 14/03/2019. O resultado do exame de DNA deu 96,29% de probabilidade de ser filho biológico do Sr. Antônio. Sendo assim ingressou judicialmente com o processo no 0709458- 75.2021.8.07.0007 de negativa de paternidade do pai de registro e a inclusão do pai biológico. Todavia o juízo negou o pedido, pois o exame juntado aos autos não era de DNA, segundo o autor, e sim de “investigação de vínculo genético”. Relatou que pagou o valor de R$ 1.348,11 para reconhecer a paternidade e ao questionar a empresa para que o exame seja repetido ou que façam o exame devido, via telefone, passa uma gravação dizendo que eles não realizam mais esse tipo de exame.
3. Em seu recurso, a parte autora insiste na tese de que deve “ser ressarcido pelo exame que fez uma vez que lhe foi vendido um e te entregaram outro recaindo sobre a recorrida a propaganda enganosa.” Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
4. Recurso próprio, tempestivo (ID 33686169) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 33686171).
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedoras de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Quanto ao defeito na prestação de serviços, o art. 14 do CDC prescreve: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
7. No caso em tela, não restou configurado nos autos que houve falha na prestação do serviço realizado pela parte recorrida, uma vez que entregou à recorrente resultado de exame realizado (ID 33686043 - Pág. 2), mesmo que o resultado não tenha sido conclusivo. Como bem considerado em sentença “(...) a parte ré, desde a divulgação do laudo, informou de forma clara ao demandante que o resultado apresentado não era suficiente para ser considerado conclusivo(...)”.
8. No mais, apesar das alegações do autor, de que há diferença entre o “exame de DNA” e o “teste de vínculo genético”, não comprova suas alegações, uma vez que, no próprio teste juntado (ID 33686043 - Pág. 2) consta que se trata de “teste de DNA” ao dar o resultado da análise.
9. Portanto, não há que se falar em reconhecimento de responsabilidade civil diante da não configuração de ato ilícito ou defeito no serviço prestado, devendo ser mantida a sentença na íntegra.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.